Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737492-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, VALTER PEREIRA DE MELO EMBARGADO: VALTER PEREIRA DE MELO, BAR E WISKERIA BRASILIA LTDA, CELSO RENATO D AVILA, DENISE WAISROS PEREIRA, ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA, TEREZINHA FURLANETTO D AVILA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021 10:27:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador